Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713952-33.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS JACOBINA DE ANDRADE PACIENTE: SAMANTHA CRISTINA FIRMINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUCAS JACOBINA DE ANDRADE em favor de SAMANTHA CRISTINA FIRMINO, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0001543-58.2017.8.07.0006, em curso na Vara Criminal de Sobradinho, na qual fora denunciada pela suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1o, inciso I, do CP). Sustenta o impetrante a ausência de justa causa para a ação penal, pois o inquérito policial não foi finalizado, resultando em nulidade no oferecimento e no recebimento da denúncia, e não há qualquer indício de que a acusada “incidiu em uma conduta penalmente típica, pelo contrário, inclusive em sede de depoimento apontou para a autoridade policial a localização do endereço em que se encontra a impressora penhorada pelo d. Juízo cível”. Aduz que, desde 16/11/2016, “quando cópia dos autos cível foram remetidos para o ilustre Parquet por determinação do d. Quinto Juizado Especial Cível de Brasília/DF, se realizou TÃO SOMENTE 02 (dois) procedimentos em sede de inquérito policial”, quais sejam, a oitiva da acusada que afirmou não estar na posse do bem penhorado e a oitiva do responsável pelo lance de R$ 240,00 em hasta pública, o qual afirmou que ocorreu a devida restituição do valor pago judicialmente. Afirma não haver comprovação do elemento subjetivo do tipo penal consistente na vontade de se apropriar do bem em detrimento de quem quer que seja, estando ausente a caracterização do crime. Em liminar, requer a suspensão da Ação Penal n. 0001543-58.2017.8.07.0006 em trâmite Vara Criminal de Sobradinho/DF até a apreciação do mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, requer a concessão da ordem, com o trancamento da ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados à paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame dos documentos juntados aos autos se confunde com o mérito da imputação e depende da incursão do feito na fase probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador